Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004844-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WUENDER VONI RODRIGUES GOMES - CPF: 045.863.331-38 (ADVOGADO), ANUBIA RODRIGUES ANDRADE - CPF: 007.384.051-32 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ANDRADE (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ANDRADE - CPF: 047.543.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004844-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANUBIA RODRIGUES ANDRADE

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

TERCEIRO INTERESSADO: ANTONIO ANDRADE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – NECESSIDADE DE VERIFICAR EVENTUAL ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA – DEVER DO INVENTARIANTE DE COLACIONAR BENS TRANSMITIDOS EM VIDA PELO FALECIDO – ARTS. 618, VI, CPC E 2.002 CC – REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

1. O instituto da colação de bens, previsto nos arts. 2.002 a 2.013 do Código Civil, estabelece obrigação aos herdeiros de conferir ao monte partível quaisquer valores ou bens porventura doados em vida pelo autor da herança, com vistas a igualar as legítimas na sucessão.

2. O art. 618, VI, do CPC prevê que compete ao inventariante o dever expresso de colacionar todos os bens recebidos pelos herdeiros em vida do falecido, para fins de correta formação do acervo hereditário e imparcial partilha entre os sucessores necessários.

3.
In casu
, a inventariante apontou indícios de que pode ter havido adiantamento de legítima a um dos herdeiros mediante transferências bancárias realizadas em vida pelo
de cujus
, sendo imprescindível obter tais documentos para averiguar a alegada ocultação patrimonial.

4. Tal contexto, somado à alegada incompatibilidade entre as movimentações bancárias pretéritas e o acervo deixado no óbito, configura justa causa apta a autorizar, de forma proporcional, o afastamento excepcional do sigilo bancário durante o período anterior ao falecimento, a fim de instruir adequadamente o inventário.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANUBIA RODRIGUES ANDRADE
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT
, nos autos Ação de Inventário nº 1000238-55.2024.8.11.0106,
indeferiu
o pedido de expedição de ofício para que as instituições financeiras (Banco do Brasil e Bradesco) apresentem as movimentações financeiras do
de cujus
referentes ao período anterior ao seu falecimento (01/01/2008 a 23/10/2014).

Em síntese, sustenta a agravante a necessidade de obtenção dos extratos bancários anteriores ao falecimento, argumentando que, dos documentos disponibilizados preliminarmente pelas instituições financeiras, revelou-se grave incompatibilidade patrimonial, porquanto, no mês de seu falecimento, o saldo bancário do
de cujus
limitava-se a R$ 47,49, valor manifestamente discrepante com sua realidade financeira e a vultosa movimentação bancária anteriormente realizada

Afirma que, havendo indícios concretos de ocultação patrimonial e da necessidade de colação de bens, notadamente em razão da possibilidade de que um dos herdeiros tenha recebido adiantamento de herança por meio de transferências bancárias, circunstância que, se confirmada, poderá caracterizar sonegação patrimonial.

Aduz que é dever do inventariante trazer à colação eventuais bens recebidos pelos herdeiros em vida do falecido, conforme art. 618, VI, do CPC; a concessão do pedido não tumultuará o feito, uma vez que, caso se confirme a ocultação, poderá ser ajuizada ação própria para apurar a colação; caso contrário, prosseguir-se-á com a partilha dos bens atualmente conhecidos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido liminar ou antecipação da tutela recursal (ID 270041898).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de inventário interposto por
ANUBIA RODRIGUES ANDRADE
, nomeada inventariante, em razão de bens deixados por seu genitor, ANTONIO ANDRADE.

A inventariante informa que iniciou o trabalho de reunião de informações e documentos para apresentação das primeiras declarações, tendo notificado a Receita Federal e obtido as declarações de Imposto de Renda do falecido. Além disso, informa que notificou a EMPAER, o INDEA e as instituições financeiras Banco do Brasil e Bradesco, contudo o INDEA e a EMPAER sequer responderam as notificações tampouco forneceram os documentos solicitados.

Alega que o Banco Bradesco se negou a fornecer quaisquer informações, exigindo um ofício do juízo condutor do processo; o Banco do Brasil, pela agência de Novo São Joaquim, forneceu "documentos superficiais"; e a agência de Campinápolis do Banco do Brasil forneceu "extrato simples da conta corrente do falecido pelo período de 05/2009 a 08/2024".

Sob tais argumentos pugnou: a) a EMPAER/MT, com informações que abrangem o período de 01/01/2008 a 23/10/2014 e de 24/10/2014 até os dias atuais; b) ao INDEA/MT, com informações que abrangem o período de 01/01/2008 a 23/10/2014 e de 24/10/2014 até os dias atuais; c) ao Banco do Brasil e Banco Bradesco, com todos documentos e movimentações que abrangem o período de 01/01/2008 a 24/10/2014.

Sobreveio a decisão agravada, deferindo parcialmente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 181523097 dos autos principais):

a) Em relação à EMPAER/MT: o fornecimento de informações, como projetos e ações governamentais vinculadas a ANTONIO ANDRADE (CPF 047.543.951-15), na data de seu falecimento (24/10/2014);

b) Em relação ao INDEA/MT: o fornecimento de informações relativas ao número de semoventes pertencentes a ANTONIO ANDRADE (CPF 047.543.951-15), na data de seu falecimento (24/10/2014);

c) Quanto ao Banco Bradesco e Banco do Brasil: o fornecimento de informações sobre a existência de contas, saldos, créditos e dívidas em nome de ANTONIO ANDRADE (CPF 047.543.951-15), na data de seu falecimento (24/10/2014).

Pois bem.

O primeiro ponto a ser considerado é que o instituto da
colação de bens
encontra expressa previsão nos arts. 2.002 a 2.013 do Código Civil, que a estabelecem como verdadeira obrigação imposta aos descendentes que concorrerem à sucessão, de conferir ao monte partível, para igualação das legítimas, quaisquer valores ou bens porventura doados pelo doador falecido em sua vida (art. 2.002).

A colação visa, portanto, garantir o direito dos co-herdeiros à integralidade do patrimônio transmitido pelo
de cujus
, evitando desequilíbrios entre as quotas hereditárias decorrentes de doações feitas em vida com o intuito de antecipar a legítima de algum herdeiro.

Nesse contexto, a obtenção de documentos e valores que possam apontar a ocorrência de doações, antecipação da legítima ou entrega de bens aos herdeiros é imprescindível para que se possa formar o correto acervo hereditário e, consequentemente, proceder à partilha justa entre os herdeiros necessários, segundo determina o Código Civil.

Cabe ressaltar que não apenas o art. 2.002 do CC, mas também o art. 618, VI, do CPC estabelece como dever expresso do inventariante "
trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído".
Ou seja, o próprio ordenamento processual comete ao inventariante a responsabilidade de averiguar a ocorrência de eventuais liberalidades feitas em vida pelo autor da herança a algum dos herdeiros, estabelecendo o dever de colacionar tais valores para formação do acervo a ser dividido igualitariamente.

No caso dos autos, a inventariante afirma ter encontrado indícios concretos de que pode ter havido adiantamento de legítima a um dos herdeiros por meio de vultosas transferências bancárias efetuadas em vida pelo falecido, sendo essencial conhecer o destino de tais movimentações para instruir devidamente o inventário e propiciar a partilha imparcial da herança.

Esse contexto, por si só, já justificaria o afastamento da garantia constitucional do
sigilo bancário
, pois, como bem dispõe a LC 105/2001, em seu art. 1º, §4º, VIII, a quebra do sigilo pode ser decretada quando necessária para apurar casos de "
ocultação de bens, direitos e valores
".

Assim, há expressa autorização jurisprudencial para o afastamento do sigilo bancário quando necessário à correta instrução do inventário, como parece ser o caso dos autos, diante dos indícios de ocultação patrimonial consistentes nas aparentes incompatibilidades movimentações bancárias e o acervo de patrimônio líquido deixado pelo
de cujus
.

Nesse sentido:

DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO EM INVENTÁRIO. RECURSO DO INVENTARIANTE PROVIDO, AUTORIZANDO A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA AUTORA DA HERANÇA, COM REQUISIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS ANTERIORES AO FALECIMENTO, DADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO . I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo inventariante contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário referente à movimentação patrimonial da autora da herança, ocorrida antes de seu falecimento. O inventariante alega a necessidade da quebra do sigilo para averiguar transferências de valores e permitir a correta apresentação das primeiras declarações, além de verificar o recolhimento do ITCMD . A decisão recorrida fundamentou que a apuração da movimentação financeira anterior à abertura da sucessão deve ser tratada nas vias ordinárias[...] III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, justificada pela necessidade de apurar o valor da herança e evitar injusta divisão entre os herdeiros. 4 . Existência de fortes indícios de adiantamento de legítima e transferências de valores que justificam a investigação das movimentações financeiras da autora da herança. 5. O inventariante tem o direito de acessar informações sobre a movimentação financeira anterior ao falecimento para garantir a boa administração do espólio, e o acertamento dos quinhões. 6 . A obtenção dos extratos apenas permite o acesso às informações, para se for o caso, eventual futuro ajuizamento de ação própria, que venha a discutir adiantamento de legitima, não sendo a via do inventario adequada para esse debate. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido para autorizar a quebra do sigilo bancário da autora da herança, mediante requisição dos extratos bancários do período de 5 (cinco) anos anteriores ao falecimento até a data da requisição .Tese de julgamento: A quebra de sigilo bancário da autora da herança pode ser autorizada para fins de apuração do patrimônio do espólio, desde que haja indícios de desvio patrimonial e a solicitação seja feita por meio de ordem judicial, respeitando os limites do que é possível discutir no processo de inventário[...]

(TJ-PR 00962581720248160000 Curitiba, Relator.: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 10/02/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - LEGITIMIDADE RECURSAL - TERCEIRA INTERESSADA - QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - REITERAÇÃO DE INFORMAÇÕES A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA DE TITULARIDADE DO INVENTARIADO - IMPOSSIBILIDADE DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIROS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. - A rejeição do pedido de habilitação no inventário formulado pela companheira que deve comprovar o direito alegado em ação própria, implica a sua exclusão do processo como parte, mas não a impede de interpor recurso contra decisões que eventualmente atinjam o quinhão que lhe foi reservado, na condição de terceira interessada - O sigilo bancário é uma das formas de garantir proteção ao direito fundamental à intimidade, previsto na Constituição Federal, e a quebra desse direito deve ser admitida apenas em caráter excepcional, quando comprovada a imprescindibilidade para a solução da lide - Dada a divergência entre a informação prestada pela instituição financeira em relação à ausência de movimentação bancária pelo inventariado, e o objetivo da requisição judicial em apurar a existência de valores na data do óbito, deve ser reiterado o pedido de informações - É possível a quebra do sigilo bancário do inventariado que, antes do seu falecimento, efetuou transferências bancárias de valores vultuosos a terceiros - Recurso provido em parte.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21621700820248130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 20/06/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/06/2024)

Ressalte-se, por oportuno, que a agravante não pretende realizar uma devassa desnecessária e desproporcional das movimentações bancárias do falecido, mas tão somente instruir o inventário de maneira adequada, conforme impõe o Código Civil e o Código de Processo Civil. E isso deve ser feito com a obtenção dos documentos bancários pretéritos, considerando os indícios concretos apontados.

Caso as evidências de ocultação se confirmem com a análise detalhada dos extratos bancários, a própria agravante se propõe a ajuizar ação autônoma, em separado, para aprofundar a dilação probatória e realizar a efetiva colação dos valores sonegados ao acervo hereditário.

Dessa forma, não se vislumbra risco de tumulto indevido ao processo principal de inventário, sendo lídima a obtenção das informações bancárias como providência preliminar e necessária ao correto cumprimento do dever do inventariante de trazer todos os bens à colação.

De mais a mais, entendo preenchidos os requisitos autorizadores da excepcional quebra do sigilo bancário, sem que isso importe violação desproporcional à intimidade do falecido, tendo em vista que tal medida se mostra imprescindível à correta instrução do inventário e igualitária partilha da herança aos herdeiros necessários, finalidade última do instituto da colação de bens.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para determinar a expedição dos ofícios requeridos às instituições financeiras Banco do Brasil e Banco Bradesco, a fim de que apresentem os extratos bancários detalhados e demais documentos relacionados às movimentações do falecido ANTÔNIO ANDRADE no período de 01/01/2008 até 24/10/2014 (data do óbito).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025